Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-96.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001382-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO LUIZ DA MOTA - CPF: 058.841.556-11 (PACIENTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - ENUNCIADO N. 25 DO TJMT - GRAVIDADE CONCRETA – 2) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 3) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não
há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da or
dem pública, em razão da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de grande quantidade de droga, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr. Fábio Celestino da Silva, em favor de
Carlos Roberto Luiz da Mota
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, ao qual, manteve a prisão preventiva do paciente nos autos de ação penal nº 1000921-77.2020.8.11.0027.

Sustenta a impetrante que, em 14/12/2020, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática do delito disposto no art. 33,
caput,
com a causa de aumento do art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, sem as implicações da Lei de Crimes Hediondos.

Aduz ainda que conforme consta dos autos, no dia 11/11/2020, por volta das 13h, durante uma barreira da Polícia Rodoviária Federal na BR-364/163 região de Ouro Branco do Sul/MT, visualizaram o veículo que o paciente dirigia e que este, ao avistar a barreira, supostamente tentou evadir-se de forma abrupta. Ao abordarem o veículo, cães farejadores localizaram suposta substância análoga à maconha dentro do baú do veículo, oportunidade em que o paciente foi levado à autoridade policial e requereu o direito ao silêncio.

Por fim, assevera que após recebimento da denúncia, o juízo competente designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 01/03/2021, bem como indeferiu o pedido de liberdade em favor do paciente, fundamentando-se na característica do
periclum libertatis
como segurança à ordem pública.

Todavia, em síntese, defende o subescritor do presente
mandamus
que não se fazem presentes os fundamentos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, sobretudo porque estado de liberdade do paciente não evidencia perigo à sociedade, dado a
“conjectura dos predicados pessoais e inércia das instituições acusatórias comprovarem a sua filiação a organização criminosa e dedicação à atividades ilícitas
” (id. 74381988 - Pág. 14), de modo que não existem empecilhos para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Além disso defende que
“não sustenta-se a prisão preventiva do Paciente, pois o seu estado de inocência continua garantido por toda a hermenêutica jurídica democrática, conforme doutrina Roberta Brião (...)”
(id. 74381988).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de cessar a prisão preventiva decretada,
“sendo determinadas medidas cautelares razoáveis e proporcionais ao caso e aos requisitos subjetivos por si preenchidos”
(id. 74381988 - Pág. 23); no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 74698964) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 75399499).

O
parecer, d
a lavra do Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem (id. 76620455).

No id. 77265490 a defesa manifesta interesse de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas, em razão de, supostamente, não se fazerem presentes os fundamentos da medida cautelar extremada, dada a suposta ausência do
periclum libertatis
do paciente.

Consta dos autos o paciente foi denunciado nos autos de ação penal n. 1000921-77.2020.8.11.0027 pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, com a causa de aumento de pena descrita no art. 40, V, ambos da Lei n° 11.343/06), por ter sido preso em flagrante em 11/11 2020, na BR 163, na região de Itiquira/MT.

Ainda conforme informações da apontada autoridade coatora (id. 75399499) a citada prisão foi convertida em preventiva, sendo logo após, oferecida a denúncia, em dia 14/12/2020, esta foi recebida em 18/12/2020, determinando-se a notificação do denunciado. Na ocasião, a autoridade judiciária manifestou pela necessidade de manutenção da prisão, em razão da ausência da mudança fática.

Devidamente citado, a defesa do paciente apresentou pedido de liberdade provisória e defesa preliminar, a qual, após a oitiva do órgão ministerial, foi indeferida em 25/01/2021, tendo sido no mesmo ato, igualmente recebida a denúncia, logo, procedida a designação de audiência de instrução para o próximo dia 03/03/2021.

O pleito defensivo de liberdade provisória foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

“(...) Sem delongas, em análise ao pedido de liberdade provisória, em que pese os argumentos e fundamentação abarcada no respectivo pedido, verifica-se que o
periculum libertatis ainda vige
, porquanto, não houve mudança fática para a concessão da benesse,
estando ainda presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP),
explico: Ao que consta no processado, verifico que a prática criminosa que se apura nos autos é o de tráfico de entorpecentes, ilícito que gera inúmeros problemas sociais, tanto de ordem moral como patrimonial, motivo pelo qual, à análise deve ser minuciosa. Ademais, destaco, que a
restrição da liberdade do requerente impôs-se para garantir a
ordem pública
, além da gravidade in concreto do delito
. Conforme se vê, trata-se de crime equiparado ao hediondo, de alta complexidade, com necessidade de oitiva das testemunhas indicadas e a necessidade de iniciar efetivamente a instrução penal. Nesse sentido, vejamos: (...)

Assim sendo, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que, concreta e objetivamente, justifique a possibilidade da concessão de liberdade provisória, entendo que, por ora, deve ser mantida a prisão preventiva do requerente /denunciado. Contudo, acrescento que, conforme determina a legislação atual, a prisão do requerente já vem sendo constantemente analisada, a última foi antes do recesso forense, completando seus primeiros 30 (trinta) dias, entretanto, neste momento,
não há mudança fática que garanta ao requerente o direito de responder à acusação em liberdade
. Além do mais, a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas, abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Enfim, todas essas circunstâncias constituem motivação idônea para a manutenção da segregação cautelar, como forma de resguardar a ordem pública, não havendo se falar em antecipação de pena
.

No caso em análise, acrescento que o crime em tese praticado
causou clamor público e a forma como foi realizado, demonstra possível periculosidade do indivíduo, situação que obriga uma postura mais severa do Poder Público para coagir a prática destes tipos de crimes
. Ademais, o crime
possui gravidade em concreto, considerando
a quantidade de droga apreendida e que o denunciado supostamente transportava, ou seja,
636.677 gramas (636,76kg)
.

Além disso, trata-se de tráfico com causa de aumento por ter sido
a droga transportada entre dois Estados da Federação, mais uma vez,
caracterizando a gravidade concreta do delito

e necessitando da prisão cautelar para garantir a ordem pública. Acrescento que, a custódia neste momento permitirá a continuação do feito, sendo, portanto, conveniente para instrução criminal que se encontra em início, porém já designada a audiência de instrução para oitiva das testemunhas e interrogatório do mesmo.

Diante do exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória, e, por consequência, MANTENHO a prisão preventiva de Carlos Roberto Luiz da Mota, já que ainda presentes os requisitos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar neste momento aplicação medidas cautelares diversas da prisão, conforme requerido”

(id. 74381991 - Pág. 22/23).

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos da prisão cautelar do insurgente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a prisão cautelar, demonstrando esta é necessária para
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na
apreensão de
considerável quantidade drogas –
636.677 gramas (636,76kg
) -

e ao fato de que ter sido a droga transportada entre estados da Federação.

Ao reforçar a necessidade de manutenção da medida extremada da prisão preventiva, nas informações de id. 75399499, o magistrado ressalta “
o fato de que o paciente/denunciado ter sido flagrado em posse de mais de 636,76kg de substância análoga à cannabis Sativa (maconha), conforme Auto de Apresentação e Apreensão n. 119/2020 e Laudo Preliminar de Constatação/ Exame Preliminar n. 00020/2020-DPF/ROO/MT”.

Quanto à validade da quantidade de droga apreendida como fundamento para se decretar a prisão preventiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado n. 25
, com a seguinte redação
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nesse sentido, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E CESSAR A ATIVIDADE DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Vê-se, da leitura do decreto combatido, que a prisão preventiva foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que foi flagrado com grande quantidade de drogas de mais de uma espécie - 108 porções de cocaína pesando 79g (setenta e nove gramas) e 2 tijolos de maconha pesando aproximadamente 2,600kg (dois quilos e seiscentos gramas) -, além de balança de precisão, tudo a indicar a prática habitual do comércio ilegal de drogas.
Assim, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de acautelar a ordem pública, haja vista a vultosa quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, e também para fazer cessar a atividade delitiva
. 3. Ordem denegada
”. (HC 542.604/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIADE DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Agravo regimental desprovido”.
(
AgRg no RHC 125.818/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RELEVANTE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com expressiva quantidade de droga (1.418kg de maconha e 4,9g de cocaína).
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 4. Agravo regimental desprovido
”.
(AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a
prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios
, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como
também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência
, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Outrossim, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis, estas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória,
notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável
, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). – Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar dos pacientes, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Carlos Roberto Luiz da Mota
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021